Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, julgado em 20-fevereiro-2024, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que já haviam concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
2. Recurso desprovido.